Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. EXISTENCIA DE INFRAÇÃO ANTERIOR À TRADIÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM FACE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO PAGAMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória do réu na obrigação de fazer o pagamento de multa de trânsito cometida previamente à tradição do veículo. Recurso do réu visa à improcedência dos pedidos.
2 – Compra e venda de veículo. Infração de trânsito cometida antes da tradição. As partes celebraram contrato de compra e venda de veículo que foi entregue ao autor em 03/2015. O documento de ID. 17927736 demonstra que o réu cometeu infração de trânsito no dia 26/01/2015 e sobre ela pendia o julgamento de recurso administrativo, de forma que sua exigibilidade estava suspensa e o autor conseguiu realizar a transferência do veículo para o seu nome. A emissão do documento de arrecadação de multa se deu apenas em 14/01/2020, em nome do autor, atual proprietário do veículo. Em contestação, o próprio réu confirma que o veículo possui a multa em questão, de sua responsabilidade, mas afirma que a sua exigibilidade permanece suspensa em razão da interposição de novo recurso no processo administrativo, o que não impede o autor de emitir o CRLV do veículo.
3 – Processo administrativo. Suspensão da exigibilidade do pagamento de multa. Os documentos juntados pelo réu não comprovam que a multa permanece com a sua exigibilidade suspensa perante o órgão de trânsito diante da interposição de novo recurso no processo administrativo. O documento de ID. 17927755 descreve o andamento do processo administrativo no dia 31/12/2019 com a palavra “sobrestamento”, de forma que não se pode deduzir que houve a suspensão da multa de trânsito que, conforme documento de ID. 17927736, foi emitida em 14/01/2020 pelo órgão de trânsito. Se não há demonstração de que a multa se encontra com a exigibilidade suspensa, a condenação do réu a realizar o seu pagamento é medida que se impõe. Na eventual hipótese de, em sede administrativa, o réu obter a anulação da infração de trânsito, caberá pedido de restituição do valor pago em face da administração.
4 – Emissão de CRLV. A discussão sobre a obrigação de emissão do CRLV do veículo não é objeto do presente processo, uma vez que o autor apenas requer que o réu promova o pagamento de multa de trânsito de sua responsabilidade. É irrelevante, portanto, que o veículo possua outras infrações pendentes de pagamento por parte do autor, pois não exime o réu de sua responsabilidade pelo cometimento da infração de trânsito discutida e o pagamento da multa relacionada. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

L